Tribunal: TCU
Processo: 005.539/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Marta Sodré, emitido pelo Ministério Público Federal, e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Marta Sodré, emitido pelo Ministério Público Federal, e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Marta Sodré (e-Pessoal n. 1182/2020), em função da concessão indevida de 1/10 de FC-2 e 2/10 de FC-6, em desacordo com os arts. 2o e 5o da Lei 9.624/1998, e de 1% de anuênios, em desacordo com o art. 67 da Lei 8.112/1990, com redação dada pela Lei 9.527/1997; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, interrompa o pagamento da parcela excedente de 1/10 de FC-2, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie o destaque da parcela excedente de 2/10 de FC-6, e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. no prazo de quinze dias contados da ciência, interrompa o pagamento da parcela excedente de 1% de anuênios, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.